Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O fato de alguns dos Réus terem sido citados por edital, decretando-se sua revelia e intervindo a Curadoria Especial para realizar sua defesa, não inibe a incidência à espécie do princípio da sucumbência, devendo a parte Ré ser condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte Autora, conforme previsto no § 2o do art. 85 do CPC.
2 - Tratando de ação com proveito econômico inestimável e com o valor da causa muito baixo, devida é a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa do Magistrado, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, levando-se em conta os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Apelação Cível provida.